Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000847-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), LUCAS MARIANO KASPRZAK - CPF: 690.638.421-04 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (AGRAVADO), LAUDELINO JOAO DA VEIGA NETTO - CPF: 031.571.799-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. impenhorabilidade de pequena propriedade rural. requisitos. ausência de comprovação de exploração familiar. existência de outros imóveis e fontes de renda. manutenção da penhora. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Lucas Mariano Kasprzak contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, sob o fundamento de que o bem foi dado em garantia hipotecária ao exequente e que o executado possui outras propriedades e fontes de renda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar se estende ao caso em análise, considerando a existência de hipoteca e a alegada exploração direta do bem pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833, VIII, do CPC e pelo art. 5º, XXVI, da CF/1988 exige a satisfação cumulativa dos requisitos de dimensão inferior a quatro módulos fiscais e exploração familiar para subsistência, não bastando o simples enquadramento do bem como propriedade rural.

4. O agravante não demonstrou que a propriedade penhorada seja sua única fonte de sustento familiar, havendo provas da existência de outras propriedades e de sua atividade comercial na área de paisagismo.

5. O oferecimento do bem em garantia hipotecária não afasta, por si só, a proteção legal, mas a exploração comercial do imóvel descaracteriza a natureza de pequena propriedade rural voltada à subsistência familiar.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais reconhece que cabe ao devedor demonstrar que a propriedade penhorada atende aos requisitos de impenhorabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF/1988, exige a comprovação da exploração familiar para subsistência, não se aplicando quando o imóvel for destinado a atividade comercial estruturada e houver outras fontes de renda e propriedades em nome do devedor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS MARIANO KASPRZAK contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1009635-34.2023.8.11.0055), ajuizada contra o agravante por SEARA ALIMENTOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo agravante, pois, segundo a magistrada
“o imóvel foi dado em garantia hipotecária de primeiro grau ao exequente, o que por si só afasta a alegação de impenhorabilidade do imóvel”
além de constar nos autos provas de que o executado possui outras propriedades (cf. Id. nº 263037781).

O executado/agravante afirma ser proprietário de uma pequena propriedade rural denominada Sítio São Lucas, localizada em Tangará da Serra/MT, com área inferior a um módulo fiscal, utilizada como residência e fonte de sustento familiar por meio do cultivo de flores e plantas ornamentais.

Assevera que a decisão agravada, ao permitir a penhora do imóvel por ter sido oferecido em garantia hipotecária, viola jurisprudência consolidada do STJ e STF, que garantem a impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais destinadas à subsistência familiar, mesmo quando hipotecadas.

Aduz que os requisitos para a concessão de tutela de urgência estão presentes, demonstrando a probabilidade do direito e o risco de dano grave e irreparável, já que a transferência do imóvel comprometerá o sustento e a moradia de sua família.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada afim de
“reconhecer que o bem penhorado, imóvel rural menor que quatro módulas fiscais matriculado sob o nº 24.397 CRI/TGA, trabalhado pela família e residência dos mesmos é impenhorável e com isso cancelar a penhora realizada pelo Juízo de primeiro grau”
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 263036298).

A decisão vinculada ao Id. nº 263347764 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu a antecipação da tutela recursal pretendida, para suspender os efeitos da r. decisão agravada.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 267156760).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto à arguição de impenhorabilidade suscitada pelo executado, verifica-se que o imóvel foi dado em garantia hipotecária de primeiro grau ao exequente, o que por si só afasta a legação de impenhorabilidade do imóvel.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – NÃO VERIFICADA – IMÓVEL DADO COMO GARANTIA PELO PRÓPRIO EXECUTADO – ART. 3º, INC. V DA LEI 8.009/90 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade de um imóvel pode ser oponível a qualquer tempo quando o imóvel foi dado como garantia real de hipoteca de livre e espontânea vontade pelo próprio devedor. (N.U 1010112-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

No mais, o exequente trás aos autos outras propriedades em nome do executado em id. 169035339, 169035340 além dos endereços dos seus comércios urbanos (id. 169037008 e 169073004). Isto posto verifica-se que o executado possui outras fontes de renda não havendo prejudicial idade ao seu sustento, motivo que mantenho a penhora realizada sobre o imóvel (...)”.

O art. 833, VIII, do CPC estabelece a regra geral da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família:

“Art. 833. São impenhoráveis: VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”

Da mesma forma, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXVI, dispõe:

“XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva”
.

A proteção legal conferida ao pequeno produtor rural tem índole social, visando garantir a sobrevivência e a dignidade do agricultor e de sua família.

No entanto, para que a proteção seja aplicada, faz-se necessário o preenchimento
cumulativo
de dois requisitos: (i) que o imóvel tenha dimensão inferior a quatro módulos fiscais, conforme previsão da Lei 8.629/93;
(ii) que a exploração ocorra de forma direta e familiar, sendo destinada à subsistência dos envolvidos

No presente caso, a exequente demonstrou que o agravante não se enquadra no conceito de pequeno produtor rural, pois é proprietário de diversas outras áreas rurais (cf. Id ́s nº 267156787, nº 267156791 e nº 267156793) e atua comercialmente na área de paisagismo e venda de grama por meio do Grupo Tangará Garden, que tem como socia-administradora, sua esposa, a Sra. Daniela Straliotto Kasprzak (cf. Id. nº 267156779).

Ademais, há provas nos autos de que o agravante não reside na propriedade penhorada, tampouco a explora diretamente em regime de economia familiar, pelo contrário, a atividade ali desempenhada se caracteriza por um empreendimento comercial estruturado, com contratação de funcionários e atuação no mercado regional, descaracterizando a essência da norma protetiva.

Por fim, observa-se que o agravante possui outras propriedades rurais e fontes de renda provenientes de atividades empresariais, inclusive no setor de paisagismo e venda de grama.

Esse fato reforça ainda mais a inexistência de risco de comprometimento da subsistência familiar, afastando a razão de ser da regra de impenhorabilidade.

Como já decidiu este Tribunal:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE SER PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E ÚNICO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .)
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe a inexistência de outros bens imóveis do devedor, e depende, ainda, da demonstração de que a subsistência familiar advém da atividade produtiva do próprio imóvel, o que não se comprovou no caso.
3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ- MS - AI: 14025244320218120000 MS 1402524-43.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 14/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021) (TJ-MT - AI: 10094003820238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)
(destaquei)

E o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 24/09/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/06/2020 e atribuído ao gabinete em 25/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar ( REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5.
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015.
7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1913236 MT 2020/0218252-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a penhora do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025